Tribunal: TJSP
Processo: 2276811-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. MERA RELAÇÃO COMERCIAL DE VENDA E COMPRA DE VEÍCULO NÃO CONFIGURA RELAÇÃO DE CONSUMO. FEITO QUE DEVE TRAMITAR E SER JULGADO NO FORO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
I.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. MERA RELAÇÃO COMERCIAL DE VENDA E COMPRA DE VEÍCULO NÃO CONFIGURA RELAÇÃO DE CONSUMO. FEITO QUE DEVE TRAMITAR E SER JULGADO NO FORO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial em ação de rescisão de contrato verbal c./c. indenização por danos materiais e morais, decorrentes de defeito em veículo aquirido pelo Agravado. O Agravante sustenta inexistência de relação consumerista, bem com a nulidade da decisão por não ter tido oportunidade de se manifestar sobre documento utilizado como base para a decisão.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que autorizem a conclusão de que existe relação de consumo a justificar que a ação tramita em comarca diversa daquela em que domiciliado o réu.
III. Razões de Decidir. A decisão agravada considerou haver relação de consumo, rejeitando a preliminar de incompetência territorial. O Agravante, porém, não se enquadra como fornecedor nos termos do art. 3o do CDC, pois não desenvolve atividade regular de comercialização de veículos. A ação deve tramitar na comarca de Bauru, onde o negócio foi celebrado em onde reside o réu. Prejudicada a tese de nulidade da decisão por não se ter oportunizado ao Agravante se manifestar sobre o documento de fls. 91/94, porquanto esse dado sequer consta da interlocutória. Decisão reformada.
IV. Tese de julgamento: 1. Não configurada a relação de consumo, a competência territorial deve ser do domicílio do réu Agravante. 2. A venda ocasional de veículos não caracteriza o alienante como fornecedor nos termos do CDC. RECURSO PROVIDO